Tribunal: TJSP
Processo: 0007162-52.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de título judicial. Impugnação rejeitada. Executada que defende cumprimento da liminar e inadmissibilidade de imposição de multa que, se mantida, deve ser reduzida por evidente excesso causando enriquecimento ilícito. Liminar que não foi devidamente cumprida. Documentos comprobatórios. Multa que, no entanto, deve ser reduzida. Sentença parcialmente modificada com

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de título judicial. Impugnação rejeitada. Executada que defende cumprimento da liminar e inadmissibilidade de imposição de multa que, se mantida, deve ser reduzida por evidente excesso causando enriquecimento ilícito. Liminar que não foi devidamente cumprida. Documentos comprobatórios. Multa que, no entanto, deve ser reduzida. Sentença parcialmente modificada com relação ao valor da multa. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 0007162-52.2019.8.26.0011, de São Paulo Voto n.o 39.035 PTS
Registro: 2020.0000597835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007162-52.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada MARIA GELLIS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 0007162-52.2019.8.26.0011, de São Paulo Voto n.o 39.035 PTS
Voto no 39.035
Apelação Cível no 0007162-52.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
Apelado: MARIA GELLIS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de título judicial.
Impugnação rejeitada. Executada que defende cumprimento da
liminar e inadmissibilidade de imposição de multa que, se
mantida, deve ser reduzida por evidente excesso causando
enriquecimento ilícito. Liminar que não foi devidamente
cumprida. Documentos comprobatórios. Multa que, no entanto,
deve ser reduzida. Sentença parcialmente modificada com relação
ao valor da multa. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de cumprimento de sentença de título
judicial interposta por MARIA GELLIS que foi impugnado por SUL
AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE, sob a alegação de ser excessivo o
valor pretendido pela exequente, tendo em vista que efetuou o pagamento
correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, portanto não
houve descumprimento de ordem judicial, e, consequentemente, não se há
falar em multa, posto que nada deve à exequente. A sentença de fls. 69/70,
complementada à fl. 77, por força de embargos de declaração interpostos às
fls. 73/75, rejeitou a impugnação apresentada fixando como devido pela ré o
valor de R$ 28.862,02, sendo R$ 22.000,00 referente à multa por
descumprimento, R$ 6.341,76, relativo aos honorários de sucumbência e R$
520,26, referente às custas processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 0007162-52.2019.8.26.0011, de São Paulo Voto n.o 39.035 PTS
A executada apelou alegando que não houve
descumprimento, como já demonstrado nos autos principais especificamente
na fl. 94, frisando que houve a liberação e autorização do procedimento
tempestivamente no dia 25/04/2018 e que a apelada mesmo narra em sede de
Execução, que a apelante tomou conhecimento da decisão em 24/04/2018 e
no dia 25/04/2018 já havia autorizado e liberado o procedimento. Esclareceu
que já houve pagamento da quantia a titulo de honorários, custas e despesas
na importância de R$ 6.862,02, questionando o valor da multa que beira o
enriquecimento ilícito, sendo evidentemente excessiva (fls. 79/92). Recurso
preparado (fls. 93/95). Respondido (fls. 98/108) e admitido.
É o relatório.
A autora interpôs a presente ação pleiteando o
recebimento de R$ 28.862,02 correspondente à multa por descumprimento de
ordem judicial e às verbas de sucumbência.
Em que pesem as alegações da executada, fato
é que houve uma questão de cumprimento tardio do quanto determinado (fls.
13/14 24/04/2018), na medida em que a Validação Prévia de Procedimentos
VPP não traz em seu corpo a indicação do prestador que forneceria o
medicamento à apelada, situação essa que inviabilizou o início da
quimioterapia da autora e, portanto, o efetivo cumprimento da liminar nos
moldes determinados pelo magistrado de primeiro grau (fl. 103).
Tal situação foi relatada pela autora e ensejou
novo despacho do magistrado de primeiro grau, momento em que a apelante
emitiu um novo VPP indicando expressamente o prestador que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 0007162-52.2019.8.26.0011, de São Paulo Voto n.o 39.035 PTS
disponibilizaria o tratamento quimioterápico à apelada.
Tal se deu apenas em 11/05/2018 (fl. 105).
A propósito, conforme anotou o douto
sentenciante,
“Isso porque, a executada teve ciência acerca
do deferimento da tutela provisória em 24.04.2018 (folhas 78 dos
autos principais), tendo cinco dias para o respectivo cumprimento,
conforme determinado às folhas 76 dos autos principais.
No caso, em que pese a executada tenha
emitido autorização para o procedimento em 25.04.2018 (folhas
94), referido documento não era hábil a dar cumprimento à ordem
judicial, na medida em que a executada deixou de preencher o
campo relativo ao nome do prestador responsável para a
realização do tratamento, fato que inviabilizou a exequente de
iniciar o tratamento na referida data.
Por isso, foi a executada novamente intimada a
dar cumprimento à ordem judicial (folhas 90), pelo que emitiu
outro documento, em 11.05.2018, agora devidamente preenchido
com os dados do hospital onde realizado o tratamento (folhas 117)
e suficiente para iniciar o tratamento da autora.
Sabe-se que o escopo das astreintes é o de
coagir o cumprimento de uma determinação judicial, sendo
irrelevante discutir o tempo de descumprimento. O fato é que a
executada deixou de cumprir adequadamente a ordem judicial, ao
não preencher o documento de autorização de forma correta, fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível n.o 0007162-52.2019.8.26.0011, de São Paulo Voto n.o 39.035 PTS
que impediu a autora de realizar o tratamento no prazo
estabelecido e, por isso, de rigor a aplicação da respectiva
penalidade.” (fl. 70).
Todavia, com relação ao valor, entendo que
merece redução para R$ 1.000,00 (mil Reais) por dia de descumprimento,
caindo, dessa forma, pela metade o valor devido.
Dessa forma, fica a sentença parcialmente
modificada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator